Tribunal: TJMT
Processo: 1016040-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016040-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROMARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.561.791-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. SANÇÕES AUTÔNOMAS. NATUREZA NÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO UNIFICADO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu seu pedido de expurgo, do cálculo unificado da pena privativa de liberdade,
das condenações oriundas das guias definitivas nº 0001886-31.2017.8.11.0010 e nº 0002238-18.2019, ambas pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que aplicaram exclusivamente sanções de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de natureza não privativa de liberdade, podem integrar o cálculo unificado de pena reclusiva em execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 28 da Lei de Drogas não prevê pena privativa de liberdade, mas apenas medidas autônomas — advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento
a
programa ou curso educativo —,
que não podem ser convertidas
em prisão.

A jurisprudência do STF (Tema 506) e do STJ reconhece
que, embora a conduta do art. 28
da Lei de Drogas
mantenha natureza criminal, é despenalizada, sendo desproporcional atribuir-lhe efeitos executórios próprios de crimes
a que se cominem
pena privativa de liberdade.

A inclusão indevida de tais condenações no cálculo unificado
de pena
inflaria
, portanto,
o tempo de cumprimento de pena e retardaria benefícios, em afronta aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As s
anções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 possuem natureza não privativa de liberdade e não podem
, portanto,
ser incluídas no cálculo unificado de pena reclusiva.

A conversão dessas sanções em pena privativa de liberdade carece de previsão legal expressa e afronta os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Código Penal, art. 44; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Tema 506; STJ,
AgRg
no REsp 1.778.346/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.04.2019; TJ-MT, Ap. 10243895420208110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
i
nterposto por
Romário Dias dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu seu pedido de
expurgo, do cálculo unificado da pena privativa de liberdade, das sanções impostas em condenações pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

O agravante cumpre
pena unificada de 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, em regime fechado, composta pelas seguintes guias definitivas:

Primeira guia:
condenação à pena de
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade
, oriunda dos autos n. 0001886-31.2017.8.11.0010, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, pelo crime previsto no
art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006
, com trânsito em julgado em 18/12/2017.

Segunda guia:
condenação à pena de
3 (três) meses
de prestação de serviços à comunidade
, oriunda dos autos n. 0002238-18.2019.8.11.0010, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, pelo crime previsto no
art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006
, com trânsito em julgado em 16/05/2019.

Terceira guia:
condenação à pena de
1 (um) ano de detenção
e
100 (cem) dias-multa
, oriunda dos autos n. 0005253-63.2017.8.11.0010, pelo crime previsto no
art. 12 da Lei 10.826/2003
.

Quarta guia:
condenação à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, oriunda dos autos n. 0002047-12.2015.8.11.0010, pelo crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
.

Quinta guia:
condenação à pena de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
962 (novecentos e sessenta e dois) dias-multa
, oriunda dos autos n. 0002961-37.2019.8.11.0010, pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Sexta guia:
condenação à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, oriunda dos autos n. 0000279-56.2012.8.11.0010, pelo crime previsto no
art. 342, §1º, do Código Penal
.

Entre as condenações consideradas para o cálculo, incluem-se aquelas oriundas das guias de execução nº 0001886-31.2017.8.11.0010 e nº 0002238-18.2019.8.11.0010, nas quais lhe foram impostas
penas autônomas de prestação de serviços à comunidade
, previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustentou que o dispositivo legal invocado
não prevê pena privativa de liberdade
, sendo
inviável sua conversão

ou inclusão no cálculo unificado de penas privativas, ainda que para compatibilização com o regime prisional em curso. Argumentou que tais sanções não se confundem com penas restritivas de direitos substitutivas, previstas no art. 44 do Código Penal, tratando-se de medidas autônomas, inconversíveis em prisão, citando precedentes do STF e do STJ sobre a matéria. Requereu, assim, o provimento do recurso para determinar o
expurgo
das referidas condenações do cálculo da pena unificada.

O

Ministério Público
, apresento
u
contrarrazões favoráveis ao provimento do recurso
, reconhecendo a natureza autônoma das sanções do art. 28
da Lei de Drogas
e a impossibilidade jurídica de sua conversão em pena privativa de liberdade ou inclusão no cálculo unificado.

Instado a exercer o
juízo de retratação
, o Juízo de origem manteve a decisão atacada,
em juízo de
retratação
com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio d
o parecer subscrito pelo
eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou
pelo provimento

do recurso, assentando que a decisão de primeiro grau contrariou a doutrina e a jurisprudência consolidadas, violando os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
agravo
é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim,
preenchidos os pressupostos de admissi
bilidade, dele conheço e passo à
análise.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal

interposto por
Romário Dias dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de exclusão, do cálculo unificado de pena, das condenações relativas ao
art. 28 da Lei 11.343/2006
.

O cerne da questão, pois, consiste em analisar se
as sanções previstas no art. 28 da Lei de Drogas
,
que não estabelecem pena privativa de liberdade,
podem integrar o cálculo unificado
da pena reclusiva que o agravante cumpre, atualmente fixada em 15 anos e 11 meses de reclusão, em regime
inicialmente
fechado.

O art. 28 da Lei 11.343/2006
assim
dispõe
:

Art. 28.
Quem

adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I -
advertência
sobre os efeitos das drogas;

II -
prestação
de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I -
admoestação
verbal;

II -
multa
.

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

Verifica-se, assim, que o legislador
não previu pena privativa de liberdade
para a conduta descrita no art. 28
da Lei de Drogas
, tampouco autorizou

a conversão dessas medidas
em pena privativa de
liberdade
ou que pudessem ser utilizadas
para fins de unificação com outras penas.

Mais recente,
já
em 2024, a corte suprema, firmou
no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 do STF)
a seguinte tese
,
não comete infração penal quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação das sanções de advertência (art. 28, I) e medida educativa (art. 28, III). Essas determinações serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal
,
sem nenhuma repercussão criminal
para a conduta.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu ser inviável a conversão de sanção do art. 28 da Lei 11.343/2006 em pena privativa de liberdade. A conversão só se justificaria se a nova condenação imposta ao apenado previsse pena reclusiva, o que não ocorre na hipótese, pois o delito do art. 28
da Lei de Drogas
não traz
consigo qualquer
hipótese de aplicação de pena privativa de liberdade
, conforme cito a seguir:

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ficaria justificada, se em relação à nova condenação imposta ao apenado houvesse previsão de pena privativa de liberdade, o que não ocorre no caso em apreço, uma vez que o delito pelo qual o reeducando foi condenado, capitulado no art.
28

da

Lei de Drogas
, não prevê pena privativa de liberdade.
(TJ-MT 10243895420208110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou
o entendimento de
que, se contravenções penais não geram reincidência, é desproporcional considerar, para esse fim, a posse de droga para consumo próprio, punida apenas com advertência, prestação de serviços e medida educativa. A Corte ressaltou que, embora a conduta do art. 28 mantenha natureza criminal, foi apenas despenalizada pela Lei 11.343/2006, não descriminalizada, e que, em observância ao princípio da proporcionalidade, não se justifica atribuir a ela os mesmos efeitos executórios de crimes apenados com prisão
(STJ -
AgRg
no REsp 1778346 / SP, Relator(a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data de Publicação: 02/05/2019)
.

No caso concreto
, constata-se que as condenações lançadas nas guias
0001886-31.2017.8.11.0010
e
0002238-18.2019.8.11.0010
, ambas fundadas no art. 28 da Lei 11.343/2006,
não podem integrar o cálculo unificado da pena privativa de liberdade
. A sua manutenção inflaria indevidamente o tempo total de cumprimento
de pena
e postergaria
o lapso temporal para concessão de
benefícios executórios, sem respaldo legal.

Portanto, diante da natureza não privativa de liberdade das sanções
previstas no art. 28 da Lei de Drogas
, impõe-se o expurgo das referidas guias do cálculo unificado, com a consequente retificação do atestado de pena e readequação dos marcos para
a concessão dos
benefícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto, para determinar a
exclusão das guias
0001886-31.2017.8.11.0010 e 0002238-18.2019.8.11.0010
do cálculo unificado de pena, com a consequente retificação do atestado de pena e readequação dos marcos
temporais
para a obtenção de benefícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025